Tribunal: TJPA
Processo: 0800470-35.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800470-35.2022.8.14.0301

APELANTE: ELZIANE DE NAZARE DE BRITO SAPUCAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigíveis débitos de determinados semestres, manter a cobrança de outros períodos letivos (2020.1 e 2020.2) e afastar o pedido indenizatório, ao fundamento de ausência de comprovação de cancelamento da matrícula e inexistência de ilícito da instituição de ensino .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidas as cobranças relativas aos semestres 2020.1 e 2020.2 diante da alegação de cancelamento do curso e dificuldades no ensino remoto; (ii) estabelecer se a cobrança e as medidas administrativas adotadas pela instituição ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora não comprova o fato constitutivo de seu direito, pois não apresenta prova idônea de cancelamento formal da matrícula, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

O cancelamento de matrícula em contrato educacional exige manifestação inequívoca do aluno, observadas as regras institucionais, não bastando alegação unilateral desacompanhada de prova.

Os documentos demonstram a manutenção do vínculo acadêmico, com registro de disciplinas cursadas, avaliações e notas no período controvertido, evidenciando a prestação e utilização dos serviços.

A participação em atividades acadêmicas afasta a tese de cancelamento prévio e confirma a legitimidade das cobranças.

O contexto da pandemia não afasta automaticamente as obrigações contratuais, sobretudo quando inexistente prova de desligamento formal e presente a fruição do serviço educacional.

A responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal, não verificados no caso concreto.

A cobrança de valores decorrentes de contrato vigente e a adoção de medidas administrativas por inadimplência configuram exercício regular de direito.

O mero inadimplemento contratual ou dissabor decorrente da relação jurídica não gera dano moral indenizável sem demonstração de abuso ou violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de prova de cancelamento formal de matrícula mantém a exigibilidade das mensalidades em contrato de prestação de serviços educacionais. 2. A participação do aluno em atividades acadêmicas comprova a prestação do serviço e afasta a alegação de cancelamento tácito. 3. A cobrança de valores contratuais e medidas administrativas por inadimplemento configuram exercício regular de direito e não geram dano moral sem demonstração de abuso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELZIANE DE NAZARÉ DE BRITO SAPUCAIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA., instituição de ensino superior vinculada à marca UNIASSELVI.

A sentença recorrida, possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Elziane de Nazaré de Brito Sapucaia em face da Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda – UNIASSELVI, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)

DECLARAR a inexistência dos débitos referentes aos semestres 2019.2 e 2021.1;

b)

.

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de inexistência de débitos, dos semestres 2020/1 e 2020/2.

c)

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora.

d)

d) REVOGAR a tutela anteriormente concedida.

e)

e) Condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando a sucumbência na proporção de 70% para a autora e 30% para a requerida, conforme o disposto no art.86 do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade da verba em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.”

Irresignada, a autora interpôs apelação (ID 29249091), requerendo o recebimento do recurso em duplo efeito, com especial atribuição de efeito suspensivo quanto à tutela provisória revogada. No mérito, sustenta, em síntese: (i) que não houve efetiva prestação dos serviços educacionais nos semestres 2020.1 e 2020.2, afirmando que solicitou cancelamento do curso e que não possuía estrutura adequada para acompanhar o ensino remoto durante o período pandêmico; (ii) que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular prestação do serviço, inexistindo demonstração inequívoca de pleno acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, avaliações e conteúdos acadêmicos; (iii) que a cobrança integral das mensalidades relativas aos referidos semestres configuraria vantagem manifestamente excessiva e desequilíbrio contratual; (iv) que a negativa de acesso ao portal acadêmico e a recusa de matrícula em razão de débitos controvertidos teriam extrapolado o exercício regular de direito, ensejando reparação moral; e (v) ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para declarar a inexistência das cobranças relativas aos semestres 2020.1 e 2020.2, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Sem Contrarrazões.(ID 29249094)

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

Era o que me competia relatar.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.1 – Razões Recursais.

2.2 – Mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se merece reforma a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos referentes aos semestres 2019.2 e 2021.1, manteve a exigibilidade das cobranças relativas aos períodos letivos de 2020.1 e 2020.2 e rejeitou o pleito indenizatório por danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não comporta reparos.

A apelante sustenta, em síntese, que teria solicitado o cancelamento da matrícula no semestre 2020/1, em razão de dificuldades para acompanhar o ensino remoto durante o período pandêmico, razão pela qual seriam indevidas as cobranças lançadas pela instituição de ensino. Todavia, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, inexiste nos autos documento idôneo apto a demonstrar que a autora formalizou pedido de cancelamento da matrícula referente ao semestre 2020/1, seja por meio administrativo, requerimento eletrônico, protocolo institucional, e-mail validamente comprovado ou qualquer outro meio apto a evidenciar a ciência da instituição ré acerca da pretensa desistência.

Em relações contratuais de prestação de serviços educacionais, o cancelamento ou trancamento de matrícula reclama manifestação inequívoca do aluno, observadas as regras contratuais e administrativas da instituição de ensino. A simples alegação unilateral de intenção de desistência, desacompanhada de comprovação mínima, não possui força suficiente para afastar obrigações financeiras regularmente constituídas.

Ao revés, os elementos documentais constantes dos autos evidenciam a manutenção do vínculo acadêmico no período controvertido. Conforme histórico escolar juntado aos autos, a própria apelante cursou disciplinas no semestre 2020/1, havendo registros de avaliações e lançamento de notas, circunstância incompatível com a tese de cancelamento prévio da matrícula.

Tal circunstância revela que os serviços educacionais foram disponibilizados e efetivamente utilizados pela discente, ainda que de forma parcial ou com desempenho acadêmico insatisfatório. Eventual reprovação, notas baixas ou dificuldades de adaptação ao ensino remoto não descaracterizam, por si sós, a prestação do serviço nem autorizam presumir cancelamento tácito do contrato.

Ressalte-se que o contexto excepcional da pandemia da COVID-19, embora tenha exigido adaptações relevantes no setor educacional, não afasta automaticamente obrigações contratuais assumidas, especialmente quando inexistente prova de requerimento formal de desligamento e quando demonstrada a participação da aluna nas atividades acadêmicas.

Assim, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a legitimidade das cobranças atinentes aos semestres 2020/1 e 2020/2, porquanto ausente prova de cancelamento regular e evidenciada a continuidade da relação contratual.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente.

A responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. No caso concreto, não restou configurada qualquer ilicitude na atuação da requerida.

Isso porque a instituição de ensino limitou-se a proceder à cobrança de valores oriundos de contrato educacional vigente, relativos a períodos em que a autora permaneceu matriculada e com registros acadêmicos ativos. A exigência de adimplemento ou a adoção de medidas administrativas decorrentes da inadimplência, quando amparadas contratual e legalmente, consubstanciam exercício regular de direito.

Não havendo comprovação de cobrança indevida quanto aos semestres mantidos pela sentença, tampouco demonstração de abuso, constrangimento excepcional ou violação a direitos da personalidade, inexiste fundamento jurídico para condenação reparatória.

O mero dissabor decorrente de controvérsia contratual ou de restrições administrativas vinculadas ao inadimplemento não enseja, automaticamente, dano moral indenizável, notadamente quando ausente conduta abusiva da fornecedora.

Desse modo, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3.Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026